Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ORGANIZAÇÃO ESTRANGEIRA. TÍTULO JUDICIAL. DOMÍNIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por organização estrangeira, sem registro no país, que foi vencedora em ação ordinária e obteve imóvel localizado no Brasil como forma de pagamento dos débitos devidos pela embargante.
3. Verificada a existência de erro material no voto objurgado sua correção é medida impositiva.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão integrado de ofício, sem alteração do resultado.